Tribunal: TJSP
Processo: 0000007-61.1990.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRECATÓRIO. Cubatão. Desapropriação. Moratória constitucional. Art. 78 dos ADCT (EC no 30/00). Juros legais. Fluência. – O art. 2o da EC no 30/00, que introduziu o art. 78 nos ADCT e dispôs que 'os precatórios pendentes na data da promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de

Ementa:
PRECATÓRIO. Cubatão. Desapropriação. Moratória constitucional. Art. 78 dos ADCT (EC no 30/00). Juros legais. Fluência. – O art. 2o da EC no 30/00, que introduziu o art. 78 nos ADCT e dispôs que 'os precatórios pendentes na data da promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos', foi suspenso por medida cautelar concedida na ADI no 2.356-DF, STF, Pleno, 25-10-2010, Rel. Ayres Britto. Não aplicação, em decorrência, da decisão proferida no RE no 590.571-SP, Pleno, 9-12-2010, Rel. Ricardo Lewandowski, Tema no 132, que não poderia disciplinar o cumprimento de artigo já sem vigência. Afastada a aplicação do art. 78 dos ADCT e exaurido o parcelamento do art. 33 do mesmo Ato, as parcelas anuais incluem os juros legais concedidos por decisões transitadas em julgado, que fluem durante todo o tempo da moratória. – Extinção da execução. Recurso dos exequentes provido. Acórdão mantido.